Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001175-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VAILTON SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO INTERNO N.
1001175-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VAILTON SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência:
Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 1048846- 27.2020.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Vailton Silva Santos

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face do Banco do Bradesco S.A.

O Agravante sustenta que o entendimento não merece prosperar, porque suas despesas comprovadas são superiores à renda, além de possuir dívidas que não possui condição atual de adimplir dadas as dificuldades financeiras que enfrenta.

Alega que é empresário/profissional autônomo, e atua com transporte de grãos, não possui contracheque e não tem meios de comprovar sua renda além dos extratos bancários.

Aduz que atual conjuntura provocada pela pandemia do Covid-19 lhe afetou diretamente, pois depende de seu labor para sua subsistência, bem assim que colacionou documentos para comprovar que não possui valores disponíveis para arcar com as despesas da ação sem prejuízo próprio e da sua família.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e concedido o benefício da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 77635496 - págs. 1- 4, em que o Agravado postula o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001175-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VAILTON SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Vailton Silva Santos
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face do Banco do Bradesco S.A.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para que seja deferida ao agravante a justiça gratuita.

Anota o agravante
que
por ser empresário/profissional autônomo não possui contracheques ou CTPS assinada, porquanto não tem meios de comprovar sua renda além dos extratos bancários que corroboram para a comprovação de que não possui valores disponíveis para arcar com as despesas da ação.

Pois bem. A decisão ora agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso, a
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não corroboram a alegada hipossuficiência do Agravante.

Veja-se que o
Agravante, qualificado como empresário, sustenta que aufere, aproximadamente, uma renda mensal líquida variável de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), todavia,
não colaciona documentos capazes de corroborar a alegada hipossuficiência financeira.

Registra-se que, em que pese comprovar não ter declarado renda perante a Receita Federal, nos anos de 2019 e 2020, os documentos trazidos não dão a certeza da alegada ausência de rendimentos.

Cumpre registrar ainda que as alegações já foram objetos do Agravo de Instrumento, e neste recurso, replica os documentos já colacionados e traz comprovantes de pagamentos em nome de terceira pessoa, que em nada corrobora a alegada hipossuficiência financeira.

Realça-se, o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Frisa-se, em que pese a documentação colacionada, não há elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento e manteve o
decisum
na origem que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021